Tribunal: TJSP
Processo: 2133024-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide determinada no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Desapropriação no 0005270-30.2017.8.26.0286 - Decisão transitada em julgado – Manutenção da extinção da execução em face da coexecutada Águas de Itu Gestão Empresarial S/A por conta do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação em fase de cumprimento de sentença – Legitimidade do Município para figurar no polo passivo da lide determinada no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Desapropriação no 0005270-30.2017.8.26.0286 - Decisão transitada em julgado – Manutenção da extinção da execução em face da coexecutada Águas de Itu Gestão Empresarial S/A por conta do deferimento do processamento da recuperação judicial – Sujeição do crédito ao plano de recuperação – Inteligência do artigo 49, da Lei no 11.101/05 - Precedentes - R. Decisão mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2133024-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é
agravante MUNICÍPIO DE ITU, são agravados SIRIO PALENGA, LUIGIA
ROSIO PALENGA e GUIDO ROMOLO GIOVANNI PALENGA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CARLOS EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE
CARVALHO E DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento no 2133024-95.2020.8.26.0000 - Voto no 32.637
2
Voto no 32.637
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2133024-95.2020.8.26.0000
Comarca: ITU
Agravante: MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
Agravados: SIRIO PALENGA E OUTROS
Interessada: ÁGUAS DE ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E
ESGOTO S/A
(Juíza de Primeiro Grau: Karla Peregrino Sotilo)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desapropriação em fase de
cumprimento de sentença Legitimidade do Município para
figurar no polo passivo da lide determinada no Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica Desapropriação no
0005270-30.2017.8.26.0286 - Decisão transitada em julgado
Manutenção da extinção da execução em face da coexecutada
Águas de Itu Gestão Empresarial S/A por conta do deferimento
do processamento da recuperação judicial Sujeição do crédito
ao plano de recuperação Inteligência do artigo 49, da Lei no
11.101/05 - Precedentes - R. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 12/15 destes autos que, em ação de desapropriação em fase
cumprimento de sentença, julgou extinto o incidente em relação à
coexecutada Águas de Itu Gestão Empresarial S/A
em Recuperação
Judicial e rejeitou a impugnação ofertada pelo Município da Estância
Turística de Itu, prosseguindo-se a execução.
Sustenta que a demanda tem relação íntima com as
obrigações resultantes do contrato firmado com a concessionária Águas de
Itu Gestão Empresarial S/A, devendo ser mantido o litisconsórcio passivo
necessário. Aponta ainda a sua ilegitimidade passiva, vez que não deve
recair sobre o erário a responsabilidade de responder por obrigações
advindas da concessionária contratada (fls. 01/09).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, foram
dispensadas as informações do Juízo de Primeiro Grau (fls. 38/39) com

Agravo de Instrumento no 2133024-95.2020.8.26.0000 - Voto no 32.637
3
contraminuta da Águas de Itu Gestão Empresarial S/A Em Recuperação
Judicial a fls. 44/50 e documentos a fls. 51/75 e de Luigia Rosio Palenga e
Outro a fls. 77/84 e documentos a fls. 85/111.
O Agravante se opôs ao julgamento virtual a fls. 42.
É o Relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença manejado por
Luigia Rosio Palenga e Guido Romolo Giovanni Palenga, embasados em
título judicial transitado em julgado aos 09.08.2016, que reconheceu o
direito ao recebimento de indenização decorrente de desapropriação, em
que rejeitada a impugnação ofertada pelo Município da Estância Turística de
Itu e julgado extinto o incidente em relação a coexecutada Águas de Itu
Gestão Empresarial S/A, daí a interposição do presente agravo.
Cabe registrar que o Município da Estância Turística de
Itu argumenta em seu recurso a necessidade da formação de litisconsórcio
passivo necessário com a concessionária Águas de Itu Gestão Empresarial e
contraditoriamente pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da demanda, porquanto não poderia ser
responsabilizado por encargos, ônus, obrigações ou compromisso com
terceiros decorrente de atos praticados pela concessionária.
Ainda que subsidiariamente analisados os pedidos, o
reclamo não comporta acolhimento.
A questão da legitimidade passiva do ente municipal foi
devidamente dirimida no Incidente de Desconsideração de Personalidade
Jurídica Desapropriação no 0005270-30.2017.8.26.0286 que tramitou na
2a Vara Cível da Comarca de Itu, cuja decisão, transitada em julgado,
determinou a inclusão do Agravante no polo passivo do cumprimento de
sentença para constar como corresponsável solidário pelo pagamento da
indenização advinda do processo de desapropriação (fls. 160/163 dos autos
principais).

Agravo de Instrumento no 2133024-95.2020.8.26.0000 - Voto no 32.637
4
Merecem transcrição seus argumentos, os quais adoto
como razões de decidir:
“Fatos incontroversos: a) o débito residual existente
neste processo deriva de expropriação realizada pela então concessionária
Águas de Itu Exploração de Serviços de Água e Esgoto; b) com a
caducidade da concessão, aquilo expropriado retornou ao patrimônio do
ente público; c) a ex-concessionária se encontra em processo de
recuperação judicial.
Posto isso, há responsabilidade solidária do Município
de Itu pelo passivo deixado pela concessionária Águas de Itu Exploração de
Serviços de Água e Esgoto, por duplo fundamento.
Em primeiro lugar, conforme ensinamento de Maria
Sylvia Zanella Di Pietro (in “Direito Administrativo”, Editora Forense, 30a
edição revista, atualizada e ampliada, 2017), “o poder concedente responde
subsidiariamente, em caso de insuficiência de bens da concessionária; mas
essa responsabilidade subsidiária somente se aplica em relação aos
prejuízos decorrentes da execução do serviço público; eventualmente, pode
haver responsabilidade solidária, por má escolha da concessionária ou
omissão quanto ao dever de fiscalização”.
Na hipótese em análise, tanto o Município de Itu
escolheu mal a pessoa jurídica de direito privado para quem ele concedeu a
exploração do serviço público de fornecimento de água e esgoto que se fez
necessário o decreto de caducidade da concessão (fls. 43/45). E isso trouxe
óbvio prejuízo aos autores deste incidente, que restaram não ressarcidos
até o momento, dentre outros motivos, porque a ex-concessionária se
encontra
atualmente
em
situação
de
insolvência
momentânea,
demonstrada pela propositura da ação de recuperação judicial.
Nessas condições, conforme ensinamento doutrinário já
citado, justifica-se que aquele que concedeu a exploração do serviço público
por delegação tenha sua responsabilidade solidária decretada, uma vez
que: a) o serviço sempre foi público; b) houve má escolha do delegatário da
exploração do serviço, no momento em que realizada a descentralização; c)
com a caducidade da concessão, os bens incorporados ao serviço público
prestado retornaram ao ente público que havia delegado sua exploração,
inclusive com os benefícios decorrentes do procedimento expropriatório
anteriormente bancado (em parte) pela ex-concessionária e do qual derivou
o débito residual reclamado neste incidente.
Em segundo lugar, qualquer raciocínio que implicasse
subtração da responsabilidade do Município de Itu pelo passivo decorrente
de expropriação cujo pagamento deveria ter sido suportado pela
concessionária então prestadora do serviço público implicaria burla
transversa ao princípio constitucional da justa e prévia indenização e
também enriquecimento sem causa do ente público. E isso porque: a) não
se pode impor novação compulsória (derivada de eventual aprovação do
plano de recuperação judicial da ex-concessionária) a crédito albergado por
comando constitucional que visa a, justamente, reparar adequadamente
(mediante justa e prévia indenização) o ato de despojamento da
propriedade particular, motivado por razões de interesse público; b) a obra

Agravo de Instrumento no 2133024-95.2020.8.26.0000 - Voto no 32.637
5
pública realizada na propriedade particular retornou, com a caducidade da
concessão, ao ente público, que em razão dela experimentou sensível
ganho. Logo, cabe-lhe também arcar com a contrapartida disso decorrente.”
Logo, infundado o argumento da ilegitimidade passiva
do Município no cumprimento de sentença.
Por sua vez, não se cogita da alegação de manutenção
do litisconsórcio passivo necessário.
Consoante decidido no Incidente de Desconsideração
de Personalidade Jurídica, houve o reconhecimento da responsabilidade
solidária do Município da Estância Turística de Itu e diante do deferimento
do processamento da recuperação judicial da coexecutada Águas de Itu
Gestão Empresarial S/A em 24.08.2017, o título executivo tornou-se
inexigível em relação à concessionária, acarretando o prosseguimento da
execução em face da Municipalidade.
Isto porque o artigo 49, da Lei no 11.101/2005,
estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos
existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, de modo que o título
judicial transitado em julgado aos 09.08.2016 foi anterior ao deferimento
do processamento da recuperação judicial (agosto/2017), situação que
imporia a sua inclusão no plano de recuperação e a extinção da presente
execução apenas em relação à Águas de Itu Gestão Empresarial S/A Em
Recuperação Judicial.
Neste sentido:
“PROCESSUAL CIVIL - Responsabilidade civil - Empresa
de telefonia - Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais
julgada procedente - Trânsito em julgado - Fase de
cumprimento de sentença - Decisão agravada que
rejeita impugnação oposta pela executada e determina
o prosseguimento do feito - Agravo por ela interposto -
Fato gerador da obrigação de indenizar e condenação
ao pagamento de honorários de sucumbência ocorridos

Agravo de Instrumento no 2133024-95.2020.8.26.0000 - Voto no 32.637
6
antes do deferimento do pedido de recuperação judicial
- Irrelevância de o trânsito em julgado da decisão que
manteve o reconhecimento da obrigação de indenizar e
majorou os honorários de sucumbência ser posterior ao
deferimento da recuperação judicial - Artigo 49 da Lei
no 11.101/2005 - Crédito sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, inclusive o decorrente da verba
honorária
-
Satisfação
sujeita
a
habilitação
-
Acolhimento da impugnação e extinção da execução
individual como decorrência lógica da habilitação, com
isenção do exequente ao pagamento dos encargos de
sucumbência
-
Recurso
provido.”
(AI
no
2055685-60.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Carlos
Henrique Miguel Trevisan, j. 02.06.2020)
“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Ação de
rescisão de compromisso de compra e venda. Extinção.
Apelo do exequente. Recuperação judicial do GRUPO
URBPLAN. Fato gerador da condenação que é anterior
ao deferimento da recuperação judicial, ainda que a
sentença que a quantificou tenha sido prolatada após o
deferimento
do
pedido
de
recuperação
judicial.
Necessidade de habilitação do crédito do apelante no
quadro
geral
credores
na
recuperação
judicial.
Precedentes. Extinção mantida. Prosseguimento da
execução em face da codevedora que não se encontra
em recuperação judicial. Súmula 581 do STJ. Recurso
parcialmente
provido.”
(Apelação
no
0054843-42.2019.8.26.0100, Rela. Desa. Mary Grün, j.
29.05.2020)
É o que basta para o desprovimento do reclamo.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator